Tribunal: TJES
Processo: 5003899-24.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2021-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003899-24.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE EDIVALDO FREIRE GALVAO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

Gabinete do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003899-24.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO
D
O ESPÍRITO SANTO -
IPAJM

AGRAVADO: JOSÉ EDIVALDO FREIRE GALVÃO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de
agravo de instrumento
interposto
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
IPAJM

em face de decisão que
suspendeu ato que cessou o direito de
JOSÉ EDIVALDO FREIRE GALVÃO
a percepção de proventos em razão de
sua exclusão
dos quadros da PMES, a bem da disciplina.

Em suas razões recurs
ais
sustenta,
em suma,
o
IPAJM que com a exclusão do Agravado da PMES, deixa de existir seu vínculo com o Estado do Espírito Santo, perdendo, assim, a qualidade de segurado do regime próprio, que deve ser desfeito, a teor da LC
282/04, que em seu artigo 6º apregoa que perderá a qualidade de beneficiário quando des
vinculado
do serviço público estadual o segurado.

Em decisão inicial
f
ora deferida
a antecipação de tutela
recursal
, conferindo a
o recurso o efeito suspensivo.

Em contrarrazões alega, em sum
a
, o Agravado que ao suprimir
seus
,
a
balou-se o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Aduz que a Autarquia Recorrente cessou os efeitos da Reserva Remunerada, não obstante já ter sido o Agravado
R
eformado,
que são
institutos distintos, aduzindo já ter sido desvinculado da PMES
pela reforma
, não havendo razão
à
nova desvinculação operad
a
pelo IPAJM.
No mais, afirma que art. 6º da LC 282/04,foi revogada pela LC nº 962/2020, o qual institui o “Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais e dá outras providências."

É o
breve
relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

PJE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003899-24.2020.8.08.000

DATA DA SESSÃO: 20/07/2021

O SR. ADVOGADO ROBERTO GOTARDO MOREIRA:-

Eminente Desembargador Presidente, eméritos desembargadores que compõem este órgão colegiado, douta Procuradora de Justiça.

Os autos em questão cuidam de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado - IPAJM, em face da respeitada decisão proferida pelo juízo da auditoria militar da Justiça Militar deste Estado, o qual suspendeu o ato de cessação do direito à percepção de proventos da reforma do autor José Edivaldo Freire Galvão praticado pelo IPAJM.

Em seu vetor recursal, sustenta o agravante que com a exclusão do agravado dos quadros da Corporação, a bem da disciplina, deixou de existir vínculo com o Estado do Espírito Santo e, assim, a qualidade de segurado de regime próprio, conforme prescreve o artigo 6º da Lei complementar nº 282/2004.

Em sede de decisão monocrática, o eminente Desembargador Relator, por vislumbrar probabilidade nas razões firmadas pelo IPAJM, deferiu o pedido de efeito suspensivo a este recurso, mantendo hígida a suspensão dos proventos da reforma.

Pois bem.

Há algumas nuances aqui que devem ser trazida à luz. Trata-se de matéria de trato sucessivo em que estão em análise os proventos mensais da reforma do agravado, que foram suspensos pela agravante fundamentado no posterior ato de exclusão do militar, ou seja, ele já estava reformado quando foi submetido a um processo disciplinar e houve assim a conclusão de sua exclusão. Volto a repetir: ele já estava reformado nesta ocasião.

Consoante se extrai da inicial do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante, IPAJM, adotou a providência de cassação dos proventos recebidos pelo agravado em decorrência da cessação dos efeitos da reserva remunerada. Nota-se que ele não estava na reserva remunerada, ele já estava reformado pela psiquiatria do HPM, a reserva remunerada é algo realizado quando o militar, cumprindo seus 30 anos de serviço, vai para reserva remunerada e pode ser convocado novamente para prestar serviço quando assim convier ao Estado.

Já a reforma pode se dar de três formas: ou ela se dá por bem da disciplina, ou ela se dá em razão de algum laudo psiquiátrico em que ele é reformado em virtude de uma doença, de uma anomalia, ou ela se dá de forma a cumprir cinco anos da reserva remunerada, ou seja, ele já está na reserva remunerada, passados cinco anos nessa condição ele atinge a reforma.

Então, o agravado aqui já estava reformado quando teve a conclusão do processo administrativo pela sua exclusão e é nesse ponto que a autarquia se apoiou nesse ato de exclusão e não na sua reforma.

A Lei nº 3196/78, nomeada como Estatuto da PM, traz justamente essa questão da reserva remunerada e das condições dos reformados, então isso é algo já ditado por lei.

No caso vertente, o agravado já se encontrava reformado por incapacidade, volto a repetir, ele já se encontrava reformado por incapacidade definitiva, ele já havia sido desligado da PMES por ocasião da sua exclusão.

O artigo 84, por sua vez, da Lei nº 3196, considera a reforma como um ato de desligamento da PMES, uma vez que o militar não poderá retornar ao serviço da ativa, como acontece na reserva remunerada, o artigo 84 dita isso.

No caso vertente, houve o primeiro desligamento por meio da reforma, então o primeiro desligamento do agravado foi por meio da reforma psiquiátrica, que foi motivada por sua incapacidade definitiva.

A legislação não encampa a ocorrência de duas desvinculações, mas de apenas uma, assim, havendo a reforma com primeiro desligamento, o direito à percepção dos proventos de aposentadoria se firma como direito adquirido .

Desta forma, já estando desvinculado da PMES pelo ato de reforma, recebendo os proventos de sua aposentadoria, o militar agravado não pode ser novamente desvinculado, como procedeu o IPAJM.

Não obstante, e nesse ponto é muito importante destacar, a legislação em que se apoia a autarquia previdenciária a sustentar a perda da qualidade de beneficiário da previdência, artigo 6º da Lei Complementar nº 282/04, foi revogada pela Lei Complementar nº 962 de dezembro de 2020, recente, que instituiu o Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais.

Nesse ponto, Eminentes Desembargadores, o artigo 2º diz o seguinte: “estão sujeitos ao código os militares estaduais da ativa, da reserva remunerada e os reformados nas condições estabelecidas neste artigo”.

O § 8º diz: “aplica-se aos militares reformados”, que é a situação do agravado, “somente a sanção da perda do posto, patente ou graduação para fatos praticados enquanto no serviço ativo”, ou seja, a única sanção possibilitada pela lei é a perda do posto, ou da patente, ou da graduação.

O artigo 33 diz:

Art. 33 A perda do posto, patente ou graduação aplica-se aos militares da reserva remunerada, a qual implica a perda da condição de militar estadual e das prerrogativas decorrentes do cargo, mantendo-se, entretanto, os seus proventos; aos reformados essa sanção só é aplicada para fatos ocorridos durante o serviço ativo.

Dessa forma, a recente Lei Complementar nº 962 de dezembro de 2020, revoga a disposição prevista no artigo 6º da lei complementar, mantendo o militar que sofreu sanção disciplinar de perda do posto como beneficiário dos proventos de sua aposentadoria.

Aliás, este já vinha sendo o entendimento deste egrégio sodalício estadual, eu trouxe duas jurisprudências deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo nesta questão, uma do Desembargador Adalto Dias Tristão e a outra do Desembargador Sérgio Luiz Teixeira Gama.

Partindo dessa premissa, tem-se que o ato praticado pela autarquia previdenciária estadual deve ser afastado do meio jurídico, uma vez que viola os princípios constitucionais primordiais do direito contemporâneo.

Ademais, Eminentes Desembargadores, nós estamos tratando também de algo social, pois o militar estava reformado pela psiquiatria do HPM, ou seja, ele não mais poderia fazer parte, ele já tinha sofrido desvinculamento da Polícia Militar, de forma que os seus proventos são para manter a sua doença, para manter ativa a sua vida, então nós não podemos aceitar que o IPAJM venha a cassar, simplesmente, o seu direito à percepção da aposentadoria.

É nesse sentido que a Defesa requer que seja afastada do mundo jurídico essa cassação da aposentadoria do agravado. Muito obrigado.

*

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se
de
agravo de instrumento
interposto
pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
IPAJM

em face de decisão que
suspendeu ato que cessou o direito de
JOSÉ EDIVALDO FREIRE GALVÃO
a percepção de proventos em razão de
sua exclusão
dos quadros da PMES, a bem da disciplina.

Em suas razões recurs
ais
sustenta,
em suma,
o
IPAJM que com a exclusão do Agravado da PMES, deixa de existir seu vínculo com o Estado do Espírito Santo, perdendo, assim, a qualidade de segurado do regime próprio, que deve ser desfeito, a teor da LC
282/04, que em seu artigo 6º apregoa que perderá a qualidade de beneficiário quando des
vinculado
do serviço público estadual o segurado.

Em decisão inicial
f
ora deferida
a antecipação de tutela
recursal
, conferindo a
o recurso o efeito suspensivo.

Em contrarrazões alega, em sum
a
, o Agravado que
ao suprimir
seus
,
a
balou-se o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Aduz que a Autarquia Recorrente cessou os
efeitos da Reserva Remunerada, não obstante já ter sido o Agravado
R
eformado,
que são
institutos distintos, aduzindo já ter sido desvinculado da PMES
pela reforma
, não havendo razão
à
nova desvinculação operad
a
pelo IPAJM.
No mais, afirma que art. 6º da LC 282/04,foi revogada pela LC nº 962/2020, o qual institui o “Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais e dá outras providências."

No caso dos autos, em síntese, o Agravado, Policial Militar reformado, sofrera Procedimento Administrativo Disciplinar, julgado pelo Conselho de Disciplina da PMES que o exclui
u da Corporação
a bem da
d
isciplina.

C
omunicada a decisão ao IPAJM, a Autarquia Estadual considerou não
mais
existente vínculo do Agravado com o Estado do Espírito Santo,
deixando, assim, de
fazer jus ao regime próprio de previdência, revogando seu direito à percepção de proventos como segurado do regime próprio.

O Juízo
a quo
suspendeu o ato do IPAJM sob o fundamento de que contribuiu o Agravado no período em que esteve na atividade, figurando a revogação de seu benefício como enriquecimento ilícito da Administração, não podendo sua exclusão da Corporação repercutir no seu benefício, entendimento baseado em precedente do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem. Tal como me manifestei em minha decisão inicial nestes autos, deixo assente que vejo razoabilidade no argumento da Autarquia Previdenciária Estadual.

É preciso fixar a premissa de que a decisão da PMES que exclui
u
o Agravado da Corporação permanece hígida, ou seja, não há, até onde se tem conhecimento
,
pelo que dos autos consta, decisão que
tenha s
uspen
dido
a ordem de exclusão do Recorrido da Polícia Militar Estadual, decisão, portanto, que continua a surtir efeitos.

O
decisum
recorrid
o
, aliás, tangencia o tema, mantendo a decisão da PMES por não encontrar razão fática ou jurídica apta a modificar, de plano, seus efeitos, afirmando a necessidade de dilação probatória ante a ausência de ilegalidade apare
nte.

Portanto, para todos os efeitos, encontra-se o Agravado excluído da PMES, a revelar a probabilidade do argumento do IPAJM, quando aduz que o fim do
vínculo
do Recorrente
com o Estado do Espírito Santo
impõe a perda d
a qualidade de segurado do regime próprio
previdência
,
realidade que importa na exclusão de seu benefício,
neste regime, frise-se.

Essa é a interpretação que decorre
da LC
282/04, em seu artigo 6º,
quando textualmente prevê que
perderá a qualidade de beneficiário
o segurado
des
vinculado
do serviço público estadual.
Vejamos:

Art. 6º Perderá a qualidade de beneficiário, deixando de merecer os benefícios previdenciários previstos nesta Lei Complementar:

I - quanto ao segurado:

a)
a sua desvinculação do serviço público estadual;

Nestas condições, a perda do provento pelo regime próprio Estadual
é o entendimento que me parece forte nesta Corte, assim com
o
no âmbito do STJ e também no STF.

Nosso Tribunal
j
á decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO ACIDENTE ENVOLVENDO PRESIDIÁRIO AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECURSO DESPROVIDO .
1. Sobre a suspensão do pagamento dos proventos de aposentadoria do apelante após a sua exclusão dos quadros da polícia militar,
a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de ser possível a cassação da reserva remunerada após a expulsão do militar.
2. Malgrado exista farta prova da ocorrência de lesões na mão direita do apelante, que foram causa de incapacidade parcial e permanente para o trabalho, conforme descreve o laudo pericial de fls. 278/284, inexiste prova da ocorrência do suposto acidente ocorrido na cela do QPM em que ele encontrava-se preso sob a custódia do Estado. 3. Inexistindo prova do nexo de causalidade entre as lesões sofridas pelo apelante e conduta dolosa ou culposa dos apelados, falece a pretensão indenizatória pelos danos sofridos. 4 . Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 014150028091, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL,
Data de Julgamento: 11/11/2019
, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR AOS POLICIAIS MILITARES REFORMADOS. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA. EXPRESSA PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. CASSAÇÃO APOSENTADORIA. LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1) O Tribunal da Cidadania já decidiu que se as faltas praticadas pelo servidor em atividade, posteriormente aposentado, forem devidamente apuradas em regular processo administrativo,
não há óbice legal na conversão da pena de exclusão em cassação de reserva remunerada.
2) Até porque, a priori, o fato que resultou na exclusão do militar das fileiras da PMES foi devidamente motivado e apurado por processo administrativo regular, conduzido por autoridade competente (Comandante Geral da PMES), em que foi assegurado ao servidor o contraditório e a ampla defesa, na forma do §1º do art. 41 da Constituição Federal.
3) Nada impede que o recorrente disponha do tempo de contribuição incorporado a seu patrimônio jurídico para utilização em regime diverso, por meio do instituto da contagem recíproca. Todavia, uma vez fora da corporação a qual esteve vinculado, por expulsão a bem da disciplina, não há como garantir a manutenção dos proventos.
4) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 024110396215, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2015, Data da Publicação no Diário: 21/07/2015)

O Superior Tribunal de Justiça não difere em seu entendimento sobre o tema, embasando-se, inclusive, na Suprema Corte, com destaque para interpretação firmada a despeito do caráter contributivo do benefício previdenciário:

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONDENAÇÃO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE: PERDA DO CARGO. ATO PRATICADO NA ATIVIDADE. EXCLUSÃO DO MILITAR DO SERVIÇO INATIVO. DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO CASTRENSE INVOCADO QUE NÃO SE APLICA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE, NÃO OBSTANTE O CARÁTER CONTRIBUTIVO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. AUSÊNCIA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. Impetração voltada contra ato que culminou na exclusão do policial militar do serviço inativo, com perda dos proventos, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado em autos de ação civil de improbidade administrativa a qual, entre outros, determinou a perda da função ou cargo público exercido pelo impetrante, por ato ilícito por ele cometido ainda quando em atividade.

2. O art. 129 da legislação castrense invocado pelo recorrente em apoio à sua tese, a tanto não se presta, uma vez cuidar-se de dispositivo relacionado à exclusão de militar a bem disciplinar, enquanto que a hipótese é de cumprimento de determinação judicial.

3. O STF já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, a despeito do caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário (MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MS 23.219-AgR/R, Rel. Min. Eros Grau; STA n. 729 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski), assim como esta Corte de Justiça: MS 20.926/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 14/9/2015; MS 20.444/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 11/3/2014.

4. Ausência de direito líquido e certo. Recurso ordinário improvido.

(RMS 48.909/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016)

O Supremo Tribunal Federal como visto, manifestou-se sobre o tema na linha interpretativa trilhad
a
pelo IPAJM, dizendo legal a cassação da aposentadoria, a despeito do trato contributivo do benefício previdenciário:

AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à ordem e à economia públicas verificado.
II – O Plenário Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes: MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, MS 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e MS 23.219-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau.
III – Impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STA 729 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 22-06-2015 PUBLIC 23-06-2015)

Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.
2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.

3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.
4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente.

(ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Pena de cassação de aposentadoria aplicada a ex-Auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990).
2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
.

3. Nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, ‘para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei’
. 4. Recurso desprovido.

(RMS 34499 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017)

Veja-se que o Juízo
a quo
vale-se, também, de julgado da Suprema Corte para extrair entendimento em sentido diametralmente oposto, fundando sua decisão por manter os proventos do Agravado, justamente,
n
o caráter contributivo do benefício previdenciário, dizendo, ademais, haver enriquecimento ilícito da Administração.

O
corre que além do
RE 610290
, vertido na decisão recorrida,
não tratar de hipótese com
o
a dos autos, o que, frise-se, deixou
claro o judicioso Magistrado
em sua decisão, o entendimento
dele
extraído,
data venia
, parece-me restrito
à
hipótese
ali tratada, que é distinta da dos autos, como dito
, não podendo
, assim,
ser tomado como absoluto, como deixa claro a própria jurisprudência maciça do Supremo em sentido contrário, entendimento esse seguido pelo STJ e também por esta Corte Estadual.

A
demais, como também já deixou claro o próprio STF, creio
que
não há que se falar em enriquecimento ilício da Administração em hipótese que tais, pois ao Recorrente, uma vez excluído do regime próprio de previdência do
Estado, é perfeitamente possível socorrer-
se
do regime geral, para o que poderá valer-se
do tempo de contribuição incorporado a seu patrimônio jurídico,
com a devida compensação financeira entre os regimes
.

V
eja-se
outro trecho do julgado já citado acima
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Pena de cassação de aposentadoria aplicada a ex-Auditor da Receita Federal do Brasil, em razão da prática de improbidade administrativa (art. 132, IV, da Lei 8.112/1990).
2. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria prevista no art. 127, IV c/c 134 da Lei 8.112/1990, não obstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário
.
3. Nos termos do art. 201, § 9°, da Constituição Federal, ‘para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei’
. 4. Recurso desprovido.

(RMS 34499 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017)

Por fim, a defesa do Recorrente buscar socorrer-se de argumentação que, data vênia,
não guarda sustentação.

Aduz
o Agravado
que a Autarquia Recorrente cessou os
efeitos da Reserva Remunerada, não obstante já ter sido o Agravado
R
eformado,
aduzindo, assim, já ter sido desvinculado da PMES
pela reforma
, não havendo razão
à
nova desvinculação operada pelo IPAJM.

O Recorrente tenta, de modo infrutífero, impor uma confusão que
entendo
não existir na realidade concreta.

A L
ei
C
omplementar
E
stadual

nº
282/2004 é clara:

Art. 4º Estão obrigatoriamente vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Estado, na condição de segurados:

(...)

II - os militares ativos, os
reformados
e os da
reserva remunerada
.

Ora, uma vez não mais figurando o Agravado como Militar, da reserva ou mesmo reformado,
na exata medida em que desfeito o
vínculo público do servidor com o Estado, não mais faz jus a ver-se mantido sob o regime próprio de previdência a que estava ligado. Esta é a questão.

O debate
sobre o fato de já ter sido reformado, de encontrar-se na reserva,
parece-me, neste momento, desinfluente à conclusão de que
fora o Recorrente excluído da Corporação
, ou seja, fora desvinculado dos quadros dos servidores do Estado do Espírito Santo, revelando-se, para tanto, indiferente o fato de, antes, estar reformado ou na reserva.

O Recorrente lança mão
, ainda,
do disposto na Lei Complementar Estadual nº 962/2020, que institui o
Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais e dá outras providências, que segundo o alegado, teria revogado o a
rt. 6º da LC 282/04:

Vale-se o Agravado das seguintes disposições
da LC 962/2020
:

Art. 2º
- Estão sujeitos ao CEDME os militares estaduais da ativa, da reserva remunerada e os reformados, nas condições estabelecidas neste artigo
.

(...)

§ 8º

Aplicam-se aos militares reformados somente a sanção de perda de posto, patente ou graduação para fatos praticados enquanto no serviço ativo.

(...)

Art. 33.

A perda de posto, patente ou graduação aplica-se aos militares da reserva remunerada, a qual implica a perda da condição de militar estadual e das prerrogativas decorrentes do cargo,

mantendo-se, entretanto, os seus proventos
; aos reformados essa sanção só é aplicada para fatos ocorridos durante o serviço ativo.

Primeiramente parece-me que a aludida LC nº 962, de 30 de dezembro de
2020
, não está a albergar a realidade do Agravado, enquan
t
o excluído da PMES ainda em
25/10/
2018
.

Ademais, vejo dúvida concreta na interpretação conferida pelo Agravado à aludida Lei, primeiro porque ao tratar da
"
manutenção dos proventos
" (art. 33)
, a legislação volta-se aos "militares da reserva remunerada", condição na qual não se enquadra o Recorrido, que antes mesmo dos fatos aqui retratados figurava como reformado e não como da reserva, institutos que não se confundem, como bem disse em sua peça de defesa.

E mais.
Vejo dúvida concreta, ainda, e aqui de ordem Constitucional, na interpretação do Recorrido de que mesmo excluído da PMES
,
a LC nº 962/2020 lhe garantiria
a manutenção d
os proventos
.

Ora, n
ão entendo guardar o devido acatamento à Constituição
Federal
a disposição legal que exclui o Militar da Corporação, rompe seu vínculo com o ente federativo e mesmo assim lhe garante a permanência no regime próprio de previdência
, como tenta dar ensejo o Agravado
.

A esta realidade acresça-se que, além do fato da LC falar em manutenção de proventos e não em manutenção de regime de previdência, decorre da lógica do sistema previdenciário que
, uma vez fora da Corporação, uma vez desvinculado do regime próprio, não há como garantir a manutenção de seus proventos no regime geral.

A
ssim, ponderada toda essa realidade interpretativa,
por vislumbrar probabilidade nas razões firmadas pelo IPAJM, à luz da jurisprudência do TJES, do STJ e do STF,
conheço e
DOU PROVIMENTO ao presente recurso, revogando a decisão recorrida,
a manter
hígida a decisão do IPAJM
face ao Agravado
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

lsl*

DATA DA SESSÃO: 27/07/2021

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR A POLICIA
L
MILITAR REFORMADO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO A BEM DA DISCIPLINA.
ROMPIMENTO DE VÍNCULO COM O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PERDA DO DIREITO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

1
.

O
fim do
vínculo
do
Militar
com o Estado do Espírito Santo
, enquanto, mesmo reformado, fora expulso da PMES a bem da disciplina,

impõe a perda d
a qualidade de segurado do regime próprio
previdência
,
realidade que importa na exclusão de seu benefício,
neste regime
.

2.
Essa é a interpretação que decorre
da LC
282/04, em seu artigo 6º,
quando textualmente prevê que
perderá a qualidade de beneficiário
o segurado
des
vinculado
do serviço público estadual.

3. A
perda do provento pelo regime próprio Estadual
é entendimento forte nesta Corte, assim com
o
no âmbito do STJ e também no STF.
Precedentes.

4. J
á deixou claro o próprio STF,
que
não há que se falar em enriquecimento ilício da Administração em hipótese que tais, pois ao Recorrente, uma vez excluído do regime próprio de previdência do
Estado, é perfeitamente possível socorrer-
se
do regime geral, para o que poderá valer-se do tempo de contribuição incorporado a seu patrimônio jurídico,
com a devida compensação financeira entre os regimes
.
Precedente.

5.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer o recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.